Tribunal: TJSP
Processo: 0008168-52.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. A defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas. – Condenação mantida. Autoria e materialidade comprovadas. Provas incriminadoras. Reconhecimento fotográfico em solo policial corroborado perante a autoridade judicial. Relatos seguros das vítimas. Pena-base exasperada. Ausência de fundamentação. Personalidade deformada não demonstrada. Mantido

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. A defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas. – Condenação mantida. Autoria e materialidade comprovadas. Provas incriminadoras. Reconhecimento fotográfico em solo policial corroborado perante a autoridade judicial. Relatos seguros das vítimas. Pena-base exasperada. Ausência de fundamentação. Personalidade deformada não demonstrada. Mantido acréscimo pela reincidência. Causas majorantes. Caracterizadas. Aumento exacerbado. Uso do critério quantitativo. Três agentes com emprego de uma arma de fogo, além da restrição de liberdade. Acréscimo de 3/8 (três oitavos) proporcional. Regime fechado compatível com as peculiaridades do caso em testilha. – Recurso provido, em parte, para reduzir a pena imposta, nos termos do v. Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008168-52.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
LAERTE FELIX DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso interposto por LAERTE FELIX DE OLIVEIRA,
para reduzir sua pena à 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime
fechado, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso, mantida no mais
a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008168-52.2018.8.26.0198 -Voto no 15719
2
Aux. Des. Guilherme de Souza Nucci Voto no 15719 – digital (JV)

Apelação: 0008168-52.2018.8.26.0198
Apelante: LAERTE FELIX DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara Criminal da Comarca de Franco da Rocha (RPVS)
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. A defesa
pretende a absolvição por insuficiência de provas.

Condenação mantida. Autoria e materialidade comprovadas.
Provas incriminadoras. Reconhecimento fotográfico em solo
policial corroborado perante a autoridade judicial. Relatos
seguros das vítimas. Pena-base exasperada. Ausência de
fundamentação. Personalidade deformada não demonstrada.
Mantido acréscimo pela reincidência. Causas majorantes.
Caracterizadas. Aumento exacerbado. Uso do critério
quantitativo. Três agentes com emprego de uma arma de
fogo, além da restrição de liberdade. Acréscimo de 3/8 (três
oitavos) proporcional. Regime fechado compatível com as
peculiaridades do caso em testilha. Recurso provido, em
parte, para reduzir a pena imposta, nos termos do v.
Acórdão.
Ao relatório da r. sentença de fls. 271/277,
acrescenta-se de LAERTE FELIX DE OLIVEIRA foi condenado por infração
ao artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, às penas de 08 (oito)
anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e mais o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no piso mínimo
legal, negado o apelo em liberdade.
Inconformado, o apelante recorreu objetivando a
absolvição por insuficiência de provas (cf. fls. 296/300).
Contrariado o recurso (cf. fls. 311/315), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu desprovimento (cf. fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008168-52.2018.8.26.0198 -Voto no 15719
3
157/159).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 02 de fevereiro de
2018, por volta das 13h30min, na Rua Nicola Bonilha, no 95, Bairro Vila
Machado, município de Franco da Rocha, LAERTE FELIX DE OLIVEIRA
subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, com restrição de liberdade da vítima e em conluio e unidade de
propósitos com Ricardo Ribeiro Novaes (réu revel) e terceiro não
identificado, mercadorias que eram transportadas por Camila de Paula
Matias dos Santos e Silvio Pereira dos Santos, bem como os seus
aparelhos celulares.
As vítimas trabalhavam com transporte de
mercadorias vendidas pela Internet, nas cidades de Franco da Rocha e
Mairiporã, prestando serviço para as empresas Direct Log e Dafitti, com
veículo FIAT/Fiorino, placas FTM-7005.
Após a realização de entrega de produtos no
endereço acima mencionado, as vítimas foram abordadas por três
ocupantes de um veículo VW/Fox, cor preta. Eles as ameaçaram
gravemente, com emprego de arma de fogo. Ato contínuo, exigiram que
ingressassem no veículo VW/Fox, o qual se dirigiu ao Bairro Pretório, local
onde as vítimas desceram e permaneceram sob restrição de liberdade.
Depois
de
algum
tempo,
os
roubadores
entregaram a chave do veículo FIAT/Fiorino ,para que as vítimas deixassem
o local. Com a localização do carro os ofendidos perceberam que as
mercadorias foram subtraídas, bem como os aparelhos celulares (cf.
denúncia de fls. 157/159).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008168-52.2018.8.26.0198 -Voto no 15719
4
Adveio sentença penal condenatória (cf. fls.
271/277), contra a qual foi interposto o presente recurso em favor de
LAERTE, com pedido de absolvição por falta de provas (cf. razões de fls.
297/300).
Razão, “data venia”, não lhe assiste.
A prova amealhada no caderno processual
demonstrou de forma cabal e incontroversa a efetiva responsabilidade
criminal do ora apelante.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 05/09), auto de exibição e apreensão (fls. 15),
auto de entrega (fl. 2), auto de reconhecimento fotográfico (fl. 20/21), e
demais provas orais encartadas nos autos.
A autoria é incontroversa.
LAERTE negou envolvimento na empreitada
criminosa, alegando que responde a outro processo, por sequestro,
juntamente com o corréu Ricardo (revel). Disse conhecer a esposa dele,
Adriana Ferreira de Vasconcelos, mas asseverou que as vítimas estão
equivocadas quanto a sua participação no roubo.
Sua versão escusatória restou isolada e infirmada
pelas provas oral e material.
As vítimas Camila e Silvio apresentaram relatos
uníssonos e convincentes. Descrevendo com minúcias e riqueza de
detalhes todo o desenrolar da empreitada criminosa, com individualização
das condutas empregadas pelos roubadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008168-52.2018.8.26.0198 -Voto no 15719
5
Confirmaram
que
estavam
entregando
mercadorias com o veículo FIAT/Fiorino, momento em que foram abordadas
por ocupantes de um veículo VW/Fox, na cor preta, em cujo interior estavam
três indivíduos
Reconheceram o corréu Ricardo como o indivíduo
que levantou a camisa e mostrou a arma de fogo que estava na cintura,
anunciando o assalto.
Foram obrigados a ingressar no veículo usado
pelos roubadores e conduzidos ao Bairro Pretória, local onde desceram e
ficaram sob restrição de liberdade.
Reconheceram LAERTE como o indivíduo que os
manteve sob vigilância. Momentos depois, receberam a chave do veículo
FIAT/Fiorino, constatando que as mercadorias e também seus aparelhos
celulares foram subtraídos.
O policial civil Clodoaldo Basílio dos Santos
elucidou que um dos aparelhos celulares subtraído das vítimas foi
apreendido na posse da companheira do corréu Ricardo (Adriana Ferreira
de Vasconcelos).
Como se viu e realçou, as provas dos autos
incriminam LAERTE de forma cabal e incontroversa, mormente pelo
reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas perante a autoridade
judicial, além de terem descrito a tarefa executada por ele durante a
empreitada criminosa.
Não cabe qualificar o reconhecimento pessoal
como precária e duvidoso, posto que as vítimas demonstraram segurança
em apontar LAERTE como um dos autores do roubo, o que fizeram, repita-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008168-52.2018.8.26.0198 -Voto no 15719
6
se, em audiência de instrução e julgamento, presidida pela autoridade
judicial, o que difere do reconhecimento fotográfico, em sede policial.
No campo probatório dos crimes patrimoniais,
normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de
extrema valia, especialmente quando descreve com firmeza o modus
operandi e reconhece, igualmente, a pessoa que praticou o delito, uma vez
que seu único interesse é identificar o verdadeiro culpado.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:
"APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO TENTADO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA
VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Descabimento: A palavra da vítima representa viga mestra da
estrutura probatória e sua exposição firme e segura, com o apoio em
outros elementos de convicção, autoriza o édito condenatório.
Recurso não provido." (TJSP Ap. 0005515-65.2007.8.26.0068 15a C
Rel. Des. J. Martins j. 20.06.2013 DO 05.07.2013);
Não bastasse, as palavras das vítimas encontram
apoio no depoimento do policial civil Clodoaldo e também nos demais
elementos probantes encartados no caderno processual.
Por outro lado, inquestionáveis as causas de
aumento de pena, relativas ao emprego de arma, concurso de agentes e
privação de liberdade, ante a prova oral da acusação.
As vítimas foram enfáticas em afirmar que houve
emprego de arma de fogo, em ação executada por três agentes infratores,
sendo que permaneceram sob restrição de liberdade, enquanto subtraíram
as mercadorias que eram transportadas, o que se mostra mais do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008168-52.2018.8.26.0198 -Voto no 15719
7
suficiente para o reconhecimento das três causas.
A falta de apreensão da arma de fogo não
descaracteriza a causa de aumento, na linha do que vem sendo decidido em
nossas Cortes Superiores:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é uníssona quanto à prescindibilidade da apreensão da arma para a
caracterização da causa de aumento de pena do crime de roubo (art.
157, § 2o, I, do Código Penal), quando outros elementos comprovem
sua utilização” (STJ, 5a Turma, HC 85233/SP, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, DJ 22.10.2007, p. 338).
"HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
PENAL. TENTATIVA DE ROUBO E ROUBO QUALIFICADO PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE
PESSOAS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA
ARMA
E
DE
PERÍCIA
PARA
A
COMPROVAÇÃO
DA
QUALIFICADORA.
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
PODE
SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ALEGAÇÃO DE
OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE DO
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
EM
HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1.
Desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada
no roubo para comprovar a qualificadora do art. 157, § 2o, inc. I, do
Código Penal, quando o seu potencial lesivo pode ser demonstrado
por outros meios de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo
depoimento testemunha presencial. Precedentes. (...) (STF - HC
100910, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado
em 09/03/2010, DJe-076, DIVULG 29-04-2010, PUBLIC 30-04-2010,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008168-52.2018.8.26.0198 -Voto no 15719
8
EMENT VOL-02399-05 PP-01113)".
Mantém-se, pois, a condenação por seus próprios
e jurídicos fundamentos, não arranhados, “data venia”, pelas razões
recursais.
Passemos à análise da dosimetria da pena.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal,
sob o fundamento de que o ora apelante tem 'personalidade deformada', em
razão de condenação transitada em julgado, reconhecida na segunda fase
como reincidência, e também por estar a responder a um outro processo (cf.
sentença de fl. 274).
No que tange ao tema personalidade voltada para
crimes, cabe lembrar o ensinamento do colega GUILHERME DE SOUZA
NUCCI:
"Trata-se do conjunto de caracteres exclusivos de
uma pessoa, parte hereditária, parte adquirida. Exemplos: agressividade,
preguiça,
frieza
emocional,
sensibilidade
acentuada,
emotividade,
passionalidade, bondade, maldade" (MANUAL DE DIREITO PENAL: Parte
Geral - 6ed. Ver., atual e ampl. - São Paulo : editora revista dos Tribunais.
2009. p. 456).
Já aqui se percebe que personalidade nada tem a
haver com registro de envolvimento criminal, anterior ou posterior, mas "na
verdade é um conjunto somatopsiquico (ou psicossomático) no qual se
integra um componente morfológico, estático, que é a conformação física;
um componente dinâmico-humoral ou fisiológico, que é o temperamento; e o
caráter, que é a expressão psicológica do temperamento..." (idem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008168-52.2018.8.26.0198 -Voto no 15719
9
Sendo
assim,
mostra-se
imprescindível
a
intervenção de um profissional especializado em psicologia e/ou psiquiatria
para atestar, através de laudo técnico pericial, que o agente tem
personalidade voltada à prática do crime.
A pena-base deve retornar ao patamar mínimo
legal - 04 (quatro) anos de reclusão e mais o pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no piso.
Na segunda fase da dosimetria, subsiste o
acréscimo de 1/6 (um sexto) por conta da reincidência (cf. certidão de fls.
253/254), alcançando 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e
mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso.
Na fase derradeira, por conta das causas de
aumento, foi aplicado o acréscimo de metade, justificando-se pelo critério
quantitativo, o que entendo ser passível de reparo, nos termos da Súmula no
443 do Superior Tribunal de Justiça: “O aumento na terceira fase de
aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação
concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do
número de majorantes”.
No caso dos autos, pelo que se inferiu das provas
produzidas, com especial destaque para as declarações das vítimas, três
foram os agentes infratores, com utilização de apenas uma arma de fogo,
além da restrição de liberdade.
Analisando os dados concretos, vê-se que as
circunstâncias do fato criminoso não excederam o dolo comum. Pelo critério
qualitativo, mais justo e adequado, a pena será acrescida de 3/8 (três
oitavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008168-52.2018.8.26.0198 -Voto no 15719
10
A pena final fica estabelecida em 06 (seis) anos e
05 (cinco) meses de reclusão, e mais o pagamento de 15 (quinze) dais-
multa, no piso.
O regime inicial fechado deve subsistir
incólume, considerando-se que o crime foi praticado com grave
ameaça por agente que ostenta nódoa recidiva, emprego de arma de
fogo e restrição de liberdade. Acredito que um maior rigor
carcerário atende os critérios de suficiência e necessidade para a
prevenção e a reprovação da conduta perpetrada.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso interposto por LAERTE FELIX DE OLIVEIRA, para reduzir sua pena
à 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, mais o
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso, mantida no mais a r.
sentença.
OSNI PEREIRA
RELATOR